Tribunal: TJDFT
Processo: 0734173-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734173-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A M REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A M Revendedora de Combustíveis Ltda. em face da r. decisão (ID 205372209, na origem) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência, requerida a fim de que fosse determinada a suspensão da Execução Fiscal no 0737607-49.2024.8.07.0016, da exigibilidade do crédito tributário, bem como a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. Afirma, em resumo, ter havido evidente equívoco na emissão da nota fiscal, pois um frentista da empresa Agravante inseriu zeros a mais no documento, gerando uma venda de quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), efetivada a um caminhoneiro pessoa natural, sendo impossível o transporte de tamanha quantidade de combustível até mesmo por um caminhão tanque, quanto mais por um caminhão comum de carga. Aduz que o próprio caminhoneiro, adquirente do combustível, ajuizou ação indenizatória (PJe no 0705826-26.2021.8.07.0012) em face da Agravante, por ter sido procurado pelo Fisco para prestar esclarecimentos acerca de compra de combustível que não reconhece ter efetuado. Esclarece que “o sistema de emissão é automatizado, quando se preenche o valor total da nota já se apura o total de litros, vez que o valor unitário já consta na nota, o sistema apenas faz o cálculo divisório entre valor unitário e valor da nota chegando-se ao valor do litro automatizado”. Acrescenta ter coligido ao feito de origem a comprovação do cancelamento da nota fiscal objeto da demanda. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito, bem como da Execução Fiscal no 0737607-49.2024.8.07.0016. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Das razões expostas no presente recurso, depreende-se a necessidade de análise da questão após o estabelecimento do devido contraditório, pois os fatos alegados pela Autora/Agravante não prescindem de dilação probatória, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. Conquanto se afigure razoável a assertiva da Agravante, de que houve equívoco no preenchimento da nota fiscal, considerando o valor exorbitante da operação e que o próprio adquirente não reconhece a aquisição no importe registrado, fato é que restou incontroverso que a nota fiscal foi emitida pela Agravante em 9/8/2021 e, apenas após lavrado o Auto de Infração no 7643-2021, em 18/9/2021 (ID 199440497, na origem), o cancelamento teria sido realizado, o que ocorreu em 16/12/2021 (ID 199440519, na origem). Diante desse cenário, inviável, neste momento processual, reconhecer a plausibilidade do direito vindicado. Sobre o tema, há julgado deste eg. TJDFT, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pela requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pela agravante denotarem que ocorreu a inscrição da agravante no rol de inadimplentes (fato novo), só o prosseguimento do feito, com a defesa do réu e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1189961, 07075021620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). Ademais, a aventada nulidade do Processo Administrativo Fiscal por ausência de notificação válida da Agravante, refutada na decisão impugnada, também deve ser apurada após o contraditório. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator